Tribunal: TJSP
Processo: 0002218-95.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução de mérito, fundada no artigo 485, III, do CPC, por suposta inércia do exequente. Descabimento. Eventual falta de promoção dos atos processuais pelo exequente que enseja o mero arquivamento dos autos. Abandono, de qualquer forma, não verificado. Exequente que, intimado a dar prosseguimento ao feito, requereu a suspensão, com fulcro no

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução de mérito, fundada no artigo 485, III, do CPC, por suposta inércia do exequente. Descabimento. Eventual falta de promoção dos atos processuais pelo exequente que enseja o mero arquivamento dos autos. Abandono, de qualquer forma, não verificado. Exequente que, intimado a dar prosseguimento ao feito, requereu a suspensão, com fulcro no artigo 921, III, do CPC. Sentença anulada. Extinção do processo afastada, com determinação para prosseguimento do feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002218-
95.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, é apelado REINALDO DE
JESUS SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002218-95.2016.8.26.0048 -Atibaia - Voto: no
2
Voto no 24502
Apelação Cível 0002218-95.2016.8.26.0048
Apelante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA -
SAAE
Apelado: Reinaldo de Jesus Silva
Comarca: Atibaia
Juiz: José Augusto Nardy Marzagão
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção sem
resolução de mérito, fundada no artigo 485, III, do
CPC,
por
suposta
inércia
do
exequente.
Descabimento. Eventual falta de promoção dos atos
processuais pelo exequente que enseja o mero
arquivamento dos autos. Abandono, de qualquer
forma, não verificado. Exequente que, intimado a
dar prosseguimento ao feito, requereu a suspensão,
com fulcro no artigo 921, III, do CPC. Sentença
anulada. Extinção do processo afastada, com
determinação
para
prosseguimento
do
feito.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, por considerar que o exequente
manteve-se inerte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso III, combinado com o artigo 318 e artigo 771, todos do Código de
Processo Civil (fl. 231 e fls. 237/238).
A exequente alega que nunca demostrou inércia, tendo, ao
contrário, realizado diversas penhoras on line seja pelo sistema Renajud, Bacenjud,
Arisp inclusive penhora in loco, todas restando infrutíferas. Destaca que o cenário
autorizava a suspensão do feito até que a situação patrimonial do devedor se
alterasse, conforme previsto no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002218-95.2016.8.26.0048 -Atibaia - Voto: no
3
havendo motivo para indeferimento do pleito e extinção do processo. Requer o
provimento do recurso para anular a r. sentença, permitindo a regular tramitação do
feito. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito até que seja encontrados
numerários em nome do exequente, ou seja (fls. 241/248).
Não houve resposta, tendo em vista que não ocorreu a citação da
parte contrária, não tendo se formado, ainda, a relação jurídico processual.
Após determinação, houve recolhimento das custas necessária
ao processamento do apelo (fls. 254/255, fl. 255, fl. 261 e fl. 264).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença na qual a apelante busca
receber custas, despesas e honorários não adimplidos pelo apelado, restando
infrutíferas as buscas por numerários e bens a satisfazer a execução.
Determinado que a apelante se manifestasse sobre o
prosseguimento, a exequente pediu a suspensão do feito até que a situação
patrimonial do devedor se alterasse, nos termos do artigo 921, III, do Código de
Processo Civil (fl. 222, fl. 224 e fls. 227/230).
Sem analisar expressamente a pretensão, o juízo de origem com
fulcro no artigo 485, inciso III, combinado com o artigo 318 e artigo 771, todos do
Código de Processo Civil, extinguiu o feito (fl. 231).
Assiste razão à apelante.
Não há que se falar em inércia, pois a análise dos autos revela
que a exequente diligenciou diversas vezes, em pesquisas via sistema Infojud,
tentativas de penhoras on line seja pelo sistema Renajud, Bacejud e também in loco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002218-95.2016.8.26.0048 -Atibaia - Voto: no
4
Mas ainda que houvesse desídia, eventual inércia em fase de
cumprimento de sentença enseja a suspensão e arquivamento do feito. É o que se
infere, com clareza, do disposto no artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Código
de Processo Civil, in verbis:
Art. 921. Suspende-se a execução: [...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
[...].
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a
execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se
suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que
seja localizado o executado ou que sejam encontrados
bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos
autos.
§
3o
Os
autos
serão
desarquivados
para
prosseguimento da execução se a qualquer tempo
forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem
manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15
(quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.
Logo, tendo em vista que as pesquisas para localizar bens
restaram, na maioria, negativas, tendo a exequente pugnado pela suspensão do
processo, o juízo de origem deveria acolher o pleito, consoante dispõe o artigo artigo
921, § 1o do Código de Processo Civil, e não determinar a extinção sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do mesmo diploma legal, posto que
aplicado na fase de conhecimento dos autos, sendo que ausente manifestação da parte
contrária requerendo a extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002218-95.2016.8.26.0048 -Atibaia - Voto: no
5
Nesse sentido:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança julgada
parcialmente procedente - Fase de cumprimento de
sentença - Abandono da causa pelo exequente -
Sentença de extinção fundada na aplicação analógica
do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil -
Apelo do exequente - Ausência de promoção dos atos
processuais pelo exequente - Situação ensejadora do
mero arquivamento dos autos - Abandono, de
qualquer forma, não verificado - Necessidade,
ademais, de intimação pessoal do exequente -
Nulidade da sentença caracterizada - Decreto de
extinção afastado, com retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento da execução - Apelação
provida (TJ/SP, Apelação
no
0000384-40.2017.8.26.0010,
Relator: Des.
Carlos
Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito
Privado,
julgado
em
11/11/2020)
(realces
não
originais).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Exequente
intimada para providências Certificação da serventia
de paralisação do processo por mais de 30 dias com
determinação de intimação pessoal sob pena de
extinção e arquivamento
Inércia do credor que
autoriza apenas a suspensão do feito, nos termos do
art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC, incabível a extinção
com fundamento no art. 485, III, do mesmo estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002218-95.2016.8.26.0048 -Atibaia - Voto: no
6
processual, após formação do título executivo judicial
Anulação da sentença que se faz necessária

Sentença anulada Recurso provido (TJ/SP, Apelação
no 0000405-36.2017.8.26.0650, Relator: Des. Carlos
Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, julgado em
15/6/2020) (realces não originais).
Cumprimento de sentença Ação de reconhecimento e
dissolução de união estável cumulada com anulação de
Escritura Pública de inventário Autora que mudou
de endereço sem a devida comunicação nos autos
Sentença de extinção do feito proferida nos termos do
artigo 485, III do CPC, sem requerimento expresso da
parte contrária
Necessidade de observância à
Súmula 240 do STJ Inércia que gera o arquivamento
dos autos na fase de cumprimento de sentença e não a
extinção do feito - Sentença anulada. (TJ/SP, Apelação
no 0013375-56.2008.8.26.0562, Relator: Des. Marcia
Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado,
julgado em 6/2/2020) (realces não originais).
Assim, imperioso o acolhimento do presente recurso, para
afastar a extinção do processo e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância
com vistas ao regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para anular a r.
sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo de
Primeiro Grau.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora